Tribunal: TJDFT
Processo: 0723711-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723711-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO MEIRELES LOUZADA RECORRIDO: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA COM DISPOSITIVO DEFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMETO SEM CAUSA. TÍTULO CONSTITUÍDO EM FAVOR DO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. Na origem, o exequente, ora apelante, requereu o cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual, no qual informou que o referido comando sentencial determinou a resolução do Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel entabulado entre as partes, bem como o retorno das partes ao status quo ante. 2. Em consulta aos autos, nota-se que a irresignação do recorrente repousa justamente no fato de que, enquanto o executado/apelado logrou êxito no cumprimento de sentença por ele instaurado nos próprios autos da Ação de Rescisão Contratual, qual seja, imissão na posse do bem imóvel, o mesmo não conseguiu o recorrente nestes autos, cujo cumprimento, por meio da sentença ora recorrida, foi extinto por entender o juízo pela sua nulidade, sob o fundamento de que a sentença proferida nos autos da supramencionada ação de rescisão não constituiu título executivo em favor do ora apelante. 3. Com efeito, o dispositivo da sentença proferida nos autos da ação de rescisão não constou, expressamente, a determinação do retorno das partes ao estado anterior como consequência da resolução do contrato de compra e venda entabulado entre as partes. Contudo, a conclusão de que a parte executada/apelada está obrigada a restituir os valores desembolsados e bens entregues pelo exequente/apelante para a aquisição do bem imóvel em epígrafe, após a resolução do pacto firmado, decorre da fundamentação da aludida sentença. 4. Dessa forma, considerando que a fundamentação da sentença prolatada nos autos da Ação de Rescisão Contratual foi no sentido de que a opção do apelado na ação de rescisão foi postular a resolução contratual com retorno das partes ao "status quo ante", é de se concluir que, no presente caso, o dispositivo literal da sentença não se sustenta quando contrária à fundamentação e, assim, a legalidade estrita deve ser atenuada em favor dos princípios da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento indevido. 5. Destarte, tem-se que, à luz dos princípios da boa-fé objetiva na relação processual entre as partes e da vedação ao enriquecimento sem causa, nota-se que restou demonstrado que a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual também constituiu título em favor do exequente/apelante, tendo em vista que a resolução do contrato enseja o consequente retorno das partes ao estado anterior. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 803 do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser mantida a sentença que considerou nulo o cumprimento de sentença por ausência de liquidez do título, tendo em vista que no referido título não consta nenhum crédito em favor do recorrido, tampouco alguma quantificação; b) artigos 502, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, argumentando que o recorrido discutiu o conteúdo do contrato como se tivesse saído vencedor na ação de conhecimento, apesar de não ser possível a rediscussão da causa na fase de cumprimento de sentença, por ferir a coisa julgada. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 803 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta aos artigos 502, 505, 506, 507 e 508, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025